Tribunal: CARF
Processo: 13982.000754/2003-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000754/2003-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.152 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de débitos de COFINS não
compensados dos Processos de Ressarcimento cumulados com Compensação formalizados sob
n.o 13982000146/2002-61, 13982000520/2002-28, 13982000780/2002-01, 13982001283/2002-
12, 13982000060/2003-19, os quais tiveram seu pleito indeferido ou apenas parcialmente
acolhido. O crédito pleiteado naqueles processos se refere ao crédito presumido de IPI da Lei n.o
9.363/1996. A autuação foi lavrada em conformidade com a disciplina normativa vigente à época
(art. 23, Instrução Normativa n.o 210/20021).

1 Art. 23. Verificada a compensação indevida de tributo ou contribuição não lançado de ofício nem confessado,
deverá ser promovido o lançamento de ofício do crédito tributário.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000754/2003-56
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.152 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000754/2003-56

Por bem sintetizar os fatos ocorridos até a interposição do Recurso Voluntário,
peço vênia para adotar aqui o relatório da Resolução n.o 204-00.003 do Segundo Conselho de
Contribuintes, constante das e-fls. 160 e ss:
A autuada protocolizou 05 (cinco) pedidos de ressarcimento de credito presumido de IPI
referente à aquisição no mercado interno de insumos utilizados na fabricação de bens
destinados à exportação (art. I o da Lei n° 9.363/96), cumulados com pedido de
compensação desses créditos com débitos do PIS, COFINS e IRPJ.
Tais pedidos foram parcialmente deferidos, tendo sido rejeitada a inclusão na base de
cálculo do crédito presumido as aquisições de insumos de pessoas físicas e
cooperativas, bem como de produtos intermediários empregados na industrialização,
como a água, energia elétrica e combustíveis.
Face ao despacho foi apresentada manifestação de inconformidade pela contribuinte.
O Fisco, por sua vez, lavrou o presente auto de infração para constituição e cobrança
dos valores não recolhidos a título de COFINS nos meses de março, maio, junho, julho
e setembro de 2002 e janeiro e fevereiro de 2003, referentes à parcela da compensação
tida por indevida.
Na impugnação, sustentou a autuada que: (i) não poderia haver sido lavrado auto de
infração para exigir a COFINS supostamente recolhida a menor em decorrência de
eventual compensação irregular, eis que inexistente decisão final acerca dos pedidos de
compensação a declarar indevido o seu procedimento e (ii) face à apresentação de
reclamação contra a decisão proferida nos pedidos de compensação, está o crédito
tributário com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, o que veda sejam
objeto de autuações fiscais e de cobrança.
Nada obstante, a DRJ em Florianópolis SC julgou procedente o lançamento em acórdão
assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/03/2002, 01/05/2002 a 31/07/2002,
01/09/2003 a 28/02/2003.
Ementa: COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE - A compensação de
créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos
contra a Fazenda Nacional.
Lançamento procedente, (fl. 121)
Inconformada, a autuada interpôs recurso voluntário ao Conselho de Contribuinte no
qual afirma que: a) a entrega da DCTF importa lançamento fiscal, havendo duplicidade
de lançamento, de modo que não há de se falar "em prazo certo e inarredável para a
constituição do crédito tributário" in casu; b) equivocada a decisão ao afirmar que a
compensação demanda créditos líquidos e certos contra a Fazenda, que não existem no
caso, porquanto a liquidez do crédito virá com a decisão final dos pedidos de
compensação; c) tanto o crédito tributário constituído nos autos e o objeto dos pedidos
de compensação encontram-se com a exigibilidade suspensa; d) ao contrário do que
decidiu a decisão recorrida, há conexão entre o auto e os pedidos de compensação, na
medida em que a extinção da obrigação tributária pela compensação e a exigência de
crédito tributário em decorrência da compensação implementada têm o mesmo
fundamento; e e) tanto o Eg. Conselho de Contribuintes quanto a Câmara Superior de

Parágrafo único. O sujeito passivo será comunicado da não-homologação da compensação, cientificado do
lançamento de ofício e intimado a efetuar o pagamento do débito ou a impugnar o lançamento no prazo de trinta
dias, contado de sua ciência.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.152 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000754/2003-56

Recursos Fiscais e mais recentemente o Col. STJ já manifestaram no sentido de que
"integra a base de cálculo do crédito presumido do IPI as aquisições de mercadorias de
pessoas físicas e cooperativas", o que impõe a aplicação do art. 462 do CPC.
É o relatório. (e-fls. 161/162)
Nesta resolução entendeu o colegiado por converter o julgamento do recurso em
diligência, nos seguintes termos:
Como exposto, no presente auto de infração foi constituído crédito de COFINS não
recolhido em decorrência de suposta compensação irregular de créditos presumidos de
IPI.
Segundo o Fisco, a recorrente não teria direito à parte do crédito presumido pleiteado
referente à aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas utilizados na
fabricação de produtos destinados ao exterior, em virtude do que seria indevida a sua
compensação.
Face aos despachos que indeferiram parcialmente os pedidos de compensação foram
apresentadas manifestações de inconformidade, as quais, conforme se verifica cm
consulta ao Comprot, ainda não foram analisadas pela competente DRJ, de modo que
inexiste decisão final acerca da procedência dos créditos presumidos de IPI
compensados pela recorrente.
Ocorre que, nos termos do art. 23 da IN 210/03, deve ser lavrado auto de infração
quando "verificada a compensação indevida de tributo ou contribuição não lançado de
oficio nem confessado ", a qual, a meu sentir, somente se dá na hipótese de haver
decisão definitiva nesse sentido.
Dessa forma, haja vista inexistir decisão final acerca dos pedidos de compensação, dos
quais decorreram o presente auto de infração, voto no sentido de converter o julgamento
em diligência para que os autos sejam remetidos à DRJ de origem, onde deverão
aguardar até seja proferida decisão final nos pedidos de compensação, cuja cópia deverá
ser juntada aos autos.
Após, o feito deverá ser novamente remetido a esse Eg. Conselho de Contribuintes para
prosseguimento do seu julgamento. (e-fl. 163)
Conforme Informação Fiscal das e-fls. 174, o processo deveria permanecer na
SACAT aguardando a decisão final nos processos de ressarcimento cumulado com
compensação.
O processo de compensação n.o 13982000780/2002-01 foi apensado ao presente
processo, com a decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais dando parcial
provimento ao Recurso Especial apresentado pelo sujeito passivo. Nos termos da decisão
constante daquele processo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte apenas (1) quanto ao tema aquisições
de pessoas físicas e cooperativas e (2) quanto ao tema incidência da taxa Selic sobre os
valores dos créditos presumidos de IPI. No mérito, acordam, por unanimidade de votos,
em dar-lhe provimento parcial para (1) reconhecer o direito do crédito em relação aos
valores correspondentes às aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem de cooperativas e pessoas físicas e (2) para reconhecer a
incidência da taxa Selic, para os créditos reconhecidos, a partir do momento em que o
pedido de ressarcimento foi protocolado pelo contribuinte.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.152 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000754/2003-56

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO
CONTEÚDO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543-C DO
CPC.
Consoante art. 62 do Regimento Interno do CARF, “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543¬B e 543¬C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
RESSARCIMENTO DE IPI. AQUISIÇÕES A NÃO CONTRIBUINTES DO PIS E
COFINS E ACRÉSCIMO DE JUROS CALCULADOS COM BASE NA TAXA
SELIC. APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO STJ PROFERIDAS NO RITO DO ART.
543-C.
Na forma de reiterada jurisprudência oriunda do STJ, é cabível a inclusão na base de
cálculo do crédito presumido de que trata a Lei no 9.363/96 das aquisições efetuadas
junto a pessoas físicas e cooperativas bem como a aplicação da taxa Selic acumulada a
partir da data de protocolização do pedido administrativo, a título de “atualização
monetária” do valor requerido, quando o seu deferimento decorre de ilegítima
resistência por parte da Administração tributária (RESP 993.164). (Acórdão 9303-
004.633. Data da Sessão 14/02/2017 Relatora Érika Costa Camargos Autran)
Em seguida, foram anexados aos presentes autos cópias de decisões proferidas nos
processos de ressarcimento e compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Como atestado na Resolução anterior, o Recurso Voluntário é tempestivo e cabe
ser conhecido. Contudo, considerando as decisões favoráveis proferidas nos processos de
ressarcimento, reconhecendo em parte a existência de crédito e o direito do contribuinte à sua
atualização, não é possível confirmar se ainda há valor remanescente exigido no Auto de
Infração ou mesmo se há litígio remanescente a ser resolvido por este Conselho.
Com efeito, pelo que se depreende das decisões anexadas aos presentes autos,
inclusive no processo apenso n.o 13982000780/2002-01, observa-se que foi reconhecido o
crédito em favor do sujeito passivo quanto ao tema aquisições de pessoas físicas e cooperativas,
sendo inclusive reconhecida a incidência da taxa Selic sobre os valores dos créditos presumidos
de IPI. Com esses provimentos não é possível identificar se ainda há valores passíveis de
cobrança no presente auto de infração.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem elabore

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.152 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000754/2003-56

informação fiscal informando os reflexos concretos no presente Auto de Infração das decisões
definitivas favoráveis ao sujeito passivo proferidas nos processos n.o 13982000146/2002-61,
13982000520/2002-28, 13982000780/2002-01, 13982001283/2002-12, 13982000060/2003-19.
Essencial que a fiscalização avalie se os provimentos finais proferidos de forma favorável ao
sujeito passivo tiveram o condão de fulminar integralmente a exigência fiscal constante do
presente Auto de Infração, identificando eventual diferença ainda passível de exigência caso
existente.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias, na forma do art. 35, parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital